Tribunal: TJDFT
Processo: 0740914-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740914-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: NATANAEL DA CONCEICAO CAVALCANTE, JERLENE CRISTINA ARAUJO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. PRIMEIRO PEDIDO INDEFERIDO. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 3. Não havendo a realização de pesquisas nos sistemas conveniados, cuja ferramenta contempla o princípio da cooperação e contribui para a economia e celeridade processual, justifica-se sua utilização, sem prejuízo do ônus que é do credor de empreender outras diligências com o intuito de identificar bens passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a pesquisa de bens e ativos em nome dos agravados, por meio do RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (autos de no 0702662-32.2021.8.07.0019, ID no 141903945). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu as diligências em busca de bens e valores eventualmente registrados em nome dos agravados não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais bens e ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD (pesquisa reiterada – modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 41848709, págs. 1-2). 6. Pedido de antecipação de tutela recursal deferido (ID no 41883006). 7. Sem contrarrazões (IDs no 43507395 e no 43507554). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 41883006): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que ainda não houve a realização de pesquisas nos sistemas conveniados, cuja ferramenta contempla o princípio da cooperação e contribui para a economia e celeridade processual, justificando a sua utilização no caso concreto, sem prejuízo do ônus que é da credora de empreender outras diligências com o intuito de identificar bens passíveis de penhora. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a realização da pesquisa de ativos existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD, de maneira reiterada (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como de eventuais bens e direitos registrados em nomes dos devedores nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. A agravante deverá apresentar planilha atualizada do débito nos autos de origem, no prazo de 5 (cinco) dias contados desta decisão, sob pena de revogação das determinações anteriores. 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências. 17. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 13. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial a ausência de pesquisas nos sistemas conveniados, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e dou provimento ao recurso. 14. Na origem, foi dado regular prosseguimento ao feito e, em 3/2/2023, foi proferida decisão que determinou a realização das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, de maneira reiterada ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias, e nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora. (ID no 148499580, no proc. no 0702662-32.2021.8.07.0019). Dispositivo 15. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 41883006, que deferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD, de maneira reiterada (teimosinha) pelo prazo de 30 dias, bem como de eventuais bens e direitos registrados em nomes dos devedores nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO